Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-76.2022.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0600073-76.2022.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/08/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600073-
76.2022.6.16.0072, considerando que as falhas encontradas comprometem a regularidade das
contas, julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo Partido Social
Democrático (PSD) do município de Paranavaí, referentes às Eleições Gerais de 2022, com fulcro
no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III da Resolução TSE 23.607/2019.
Determinou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano
seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do
art. 74, §§5º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas referente às Eleições
Gerais de 2022, apresentada pelo Partido Social Democrático (PSD) (Comissão Provisória
Municipal de Paranavaí), julgadas prestadas e desaprovadas as contas, tendo em vista a realização
de evento para arrecadação de recursos, que não obedeceu ao que prescreve o art. 30, II da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O partido se manifestou e disse que ocorreu um encontro entre
seus correligionários, no qual houve jantar e instalação de aparelho de som e de tela de led, mas
sem hipótese de arrecadação de recursos para campanha. Salienta, ainda, "que as doações
ocorreram em data pretérita que compreende os dias 20/09/2022 a 26/09/2022, portanto, antes do
encontro de correligionários, fato este que evidencia que não existe nexo de causalidade entre as
doações e o evento"; traz esclarecimento quanto à não entrega de relatórios financeiros de
campanha, intempestividade na entrega de contas parcial, abertura de conta bancária fora do prazo
previsto no art. 8º, §1º da Resolução da citada e pagamento de despesa após a data da realização
da eleição; quanto à constatação de gastos com o evento, dispôs: "As justificativas apresentadas
pelo órgão partidário confirmam a realização de jantar com recursos arrecadados para campanha
eleitoral. Todavia, a motivação do evento e de seus participantes estão tecnicamente precárias.
Haja vista que se prevalecer o entendimento trazido pelo partido de que os gastos nele ocorrido
foram para encontro de correligionários, não há permissão legal para uso de recursos de
campanha para esta finalidade. Pois, evento com jantar, como é o caso em análise, só há previsão
se feito para arrecadar recursos na forma do art. 30 da Resolução TSE 23.607/2019. Ressalta-se,
que gastos com alimentação, fazendo uso de recursos de campanha, é permitido quando destinado
ao pessoal que presta serviços às candidaturas ou comitês de campanha, sendo limitados a 10,0%
dos gastos totais. Portanto, tecnicamente fica mantida a irregularidade da origem e destinação dos
recursos de campanha que envolvem").RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GIOVANNA DO VALE CARDOSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43800255
07/02/2024
10:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.174

RECURSO ELEITORAL 0600073-76.2022.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GIOVANNA DO VALE CARDOSO - OAB/PR81745
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. REALIZAÇÃO DE JANTAR. ATO
DE PROMOÇÃO DE CANDIDATURA VEDADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da respeitável
sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais, em razão da
utilização de recursos privados arrecadados pela campanha para a
realização de um jantar.

2. O oferecimento de jantar a grupo indeterminado de pessoas, em
ambiente com instrumentos como som e telão em led, sob o
fundamento de que se debatia forma de atuação na campanha, foge
dos eventos políticos de promoção de candidatura permitidos pela Lei
n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019, ensejando a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido, com redução de ofício do prazo de
suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/02/2024
Num. 43800255 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Social Democrático – PSD do município de Paranavaí/Pr em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que julgou desaprovadas as
contas eleitorais relativas ao pleito de 2022, em razão da utilização de recursos privados
arrecadados pela campanha para a realização de um jantar.

Em suas razões recursais (ID 43691409), o recorrente aduziu, em síntese,
que o jantar não foi realizado com o intuito de arrecadar recursos para a campanha
eleitoral e que se tratou de um encontro de correligionários e pessoas envolvidas com a
campanha eleitoral. Alega, ainda, que a impropriedade não compromete a regularidade
das contas, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para a aprovação. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para a
aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso (ID 43704054).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do mérito

As contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD do
município de Paranavaí/Pr relativas às Eleições Gerais de 2022 foram desaprovadas em
razão da utilização de recursos de campanha para a realização de jantar, o que configura
distribuição de vantagem ao eleitor e, portanto, ato de promoção de candidatura vedado.

Veja-se o artigo 39, §6º, da Lei das Eleições, Lei n. 9.504/95:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas,
brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor.
Num. 43800255 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

Alega o recorrente que o jantar foi encontro de correligionários e pessoas
envolvidas com a campanha eleitoral e não destinado a "pessoas estranhas com o intuito
de obter vantagens em troca de votos".

Apesar da justificativa, o recorrente não juntou na prestação de contas a lista
de participantes do evento ou qualquer outro documento que confirme a sua alegação,
apresentou apenas declaração de um dos prestadores de serviços na qual afirma que o
serviço prestado foi de "locação de sistema de som e painel de led para campanha
eleitoral" e não para o fim de "jantar de arrecadação" (ID 43691391).

Em que pese as alegações do recorrente quanto a licitude do jantar realizado,
os presentes autos não têm por objeto a apuração de eventual prática de conduta vedada
consistente em distribuir vantagem ao eleitor em razão da realização desse jantar, mas
sim a prestação de contas de partido político nas eleições.

O partido, como prestador de contas de campanha, deve apresentar os
comprovantes de seus gastos e demonstrar a origem de seus recursos, a fim de cumprir a
sua obrigação constitucional de prestar contas, prevista no art. 17, inciso III, da
Constituição Federal. Apresentadas as contas, deve a Justiça Eleitoral analisá-las e,
havendo irregularidades, desaprová-las, conforme art. 30, inciso III, da Lei n. 9504/97.

No caso dos autos, não é possível atestar a regularidade das contas em
razão da utilização dos recursos financeiros do partido para a realização de um jantar
sem o atendimento dos requisitos previstos na legislação eleitoral para a comprovação
desse tipo de evento.

Isso, porque, mesmo que o evento fosse destinado somente a pessoas
envolvidas na campanha eleitoral, a realização de um jantar distancia-se da listagem de
gastos eleitorais prevista na Lei das Eleições.

Confira-se o artigo 26, da Lei das Eleições, Lei n. 9.504/95:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o
disposto no § 3º do art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação,
destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço
das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços
necessários às eleições;

Num. 43800255 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

XIV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

O gasto eleitoral mais próximo dos listados na Lei das Eleições seria o
previsto no inciso IX: "a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura".

Esse gasto é permitido, todavia, desde que cumpridas exigências dispostas
na Lei Eleitoral, a fim de permitir a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Veja-se o disposto no artigo 30 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 30. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos
que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou a
candidata ou o candidato deve:

I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;

II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à
comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.

§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e devem observar todas as regras
para o recebimento de doação.

§ 2º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça Eleitoral
poderá nomear, entre suas servidoras ou seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente
credenciadas(os).

§ 3º As despesas e as receitas relativas à realização do evento devem ser
comprovadas por documentação idônea.

§ 4º Os comprovantes relacionados ao recebimento de recursos dispostos neste artigo
deverão conter referência que o valor recebido caracteriza doação eleitoral, com
menção ao limite legal de doação, advertência de que a doação acima de tal limite
Num. 43800255 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso e
de que devem ser observadas as vedações da lei eleitoral.

A realização de um evento, com fornecimento de alimentação e utilização de
equipamento de som e mídia, ainda que destinado exclusivamente a pessoas ligadas à
campanha - alegação sequer comprovada nos autos, não se confunde com um evento de
promoção de candidaturas para arrecadação de recursos, permitido pela legislação
eleitoral.

Ademais, o próprio Partido Político informou, logo após a emissão de parecer
técnico preliminar, que o jantar não se destinou a arrecadação de recursos, mas sim
que "o intuito era de confraternizar e discutir ideias e nunca de arrecadação de recursos".

A realização de um jantar, mesmo que destinado exclusivamente aos
participantes da campanha eleitoral, deve ser comprovada mediante a apresentação da
documentação integral do gasto, o que não foi feito, e leva, portanto, a desaprovação das
contas.

Como bem pontuado na sentença (ID 43691399):

A prática de campanha adotada pelo partido, oferecimento de um jantar a um grupo
de pessoas num ambiente em que se aluga inclusive telão em led, sob a roupagem de
que se "debatiam forma de atuação na campanha", foge totalmente dos eventos
políticos de promoção de candidatura, que são permitidos nos arts 26, IX da Lei
9.504/97 e art. 35, IX da Resolução TSE 23.607/2019, por ser feito vantagem pessoal
aos participantes.

Aliás, é importante destacar também, que inclusive o aparelho de som e o painel de
led trouxeram vantagem aos eleitores presentes no jantar, pois serviram para entretê-
los. É isto que afirma o próprio partido no id 115590387: "A locação do aparelho de
som para entretenimento e o painel de Led, ocorreu sim, para evento de encontro de
correligionários, do qual o intuito era de confraternizar e discutir ideias e nunca de
arrecadação de recursos."

A exigência de comprovação integral dos gastos realizados em um evento
como um jantar tem por fundamento a necessidade da verificação da licitude da despesa,
não havendo essa comprovação, não é possível que a Justiça Eleitoral aprove as contas.

Em caso semelhante, esta Corte Eleitoral já decidiu pela desaprovação das
contas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
RES.-TSE 23.553/2017, ART. 77, III INCISO. IRREGULARIDADE EM DÍVIDAS
ASSUMIDAS PELO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1.A existência de dívida de campanha assumida pelo órgão nacional do partido, com
previsão de pagamento com recursos do Fundo Partidário de despesa irregular
referente a promoção de evento com fornecimento de alimentação (jantar) no valor de
R$ 74.290,00 que corresponde a 8,3 % do total dos gastos de R$ 897.045,50
(oitocentos e noventa e sete mil quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) conduz
à desaprovação das contas.

2. Contas desaprovadas.
Num. 43800255 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

(Prestação de Contas nº 06030068320186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Paulo
Afonso Da Motta Ribeiro_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
17/12/2018)

No mesmo sentido também já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso do Sul:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO. REALIZAÇÃO DE EVENTO. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS. DOAÇÃO. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS POR CADA
DOADOR. REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

A realização de eventos visando arrecadar recursos pelo partido político (jantar de
adesão) tanto para campanhas eleitorais quanto para cobrir despesas ordinárias,
mediante a venda de convites, deve observar requisitos legais para a sua
legitimidade, tais como comunicação prévia à Justiça Eleitoral para a devida
fiscalização e que os recursos devem ser depositados na conta bancária do partido de
forma identificada, bem como a emissão de recibo eleitoral para cada convite vendido
e, ainda, a nominação dos adquirentes dos convites, denominados como doadores.

A aquisição de convite de jantar de adesão constitui sim doação e, por conseguinte,
está sujeita às regras específicas e devida aferição em prestação de contas, seja de
exercício financeiro, seja de campanha.

In casu, além da inexistência dos recibos eleitorais de cada um dos adquirentes do
jantar de adesão e da falta de comunicação prévia da ocorrência desse jantar à
Justiça Eleitoral, não há sequer uma planilha com os seus nomes com os dados
exigidos pelo art. 29, § 2º, V, da Resolução TSE nº 23.464/2015, o que torna
impossível que a Justiça Eleitoral encontre qualquer verossimilhança nas alegações
do partido recorrente, o que enseja a manutenção da sentença que desaprovou as
contas.

(Recurso Eleitoral nº 25563, Acórdão de , Relator(a) Des. ELIZABETE ANACHE,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 2036, Data 04/09/2018, Página 12)

Assim, diante da falta de comprovação adequada da despesa com a
realização de jantar, as contas partidárias devem ser desaprovadas, não havendo se falar
em devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão dos recursos arrecadados pelo
Partido Político serem exclusivamente originários de doações de pessoas físicas.

Por fim, reduzo, de ofício, a suspensão do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário fixada na respeitável sentença, para o período de 3 (três) meses,
contados a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, eis que este interregno se mostra proporcional e razoável em
relação à falha, que comprometeu pouco mais de 11% da movimentação financeira
declarada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo-se a sentença que julgou as contas do Diretório Municipal do Partido
Num. 43800255 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

Social Democrático - PSD do município de Paranavaí/PR nas Eleições Gerais de 2022
desaprovadas, e DE OFÍCIO reduzo a suspensão do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário, para período de 3 (três) meses, contados a partir do trânsito em julgado,
nos termos do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Social Democrático - PSD do município de Paranavaí/Pr em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que julgou desaprovadas as
contas eleitorais relativas ao pleito de 2022, em razão da utilização de recursos privados
arrecadados pela campanha para a realização de um jantar, aplicando a sanção de
suspensão de recebimento de recursos do Fundo Partidário por 6 (seis) meses (id.
43691399).

O e. Relator, Dr. Anderson Fogaça, negou provimento ao recurso sob o
fundamento de que a agremiação recorrente não logrou êxito em comprovar que o jantar-
cuja realização é incontroversa- destinou-se a correligionários do partido.

Menciona que mesmo que o evento fosse destinado somente a pessoas
envolvidas na campanha eleitoral, a realização de um jantar distancia-se da hipótese de
gastos eleitorais previstos no art. 26, IX, da Lei 9.504/97. Afirma que o único gasto
permitido é aquele disposto no art. 30, da Res. TSE nº 23.607/2019, que determina
apenas a promoção de eventos que se destinem a arrecadar recursos para campanha
eleitoral, desde que comunicada a Justiça Eleitoral e que os documentos estejam
devidamente declarados na prestação de contas.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão da promoção de
evento/jantar com fornecimento de alimentação, pois se trata de um assunto recorrente e
cuja definição se mostra imprescindível para garantir a segurança jurídica dos partícipes
do pleito municipal que se avizinha neste ano de 2024.

2. Analisando os autos, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator em
sua conclusão, mas com uma fundamentação parcialmente diversa.

3. O art. 26, da Lei nº 9.504/97, que disciplina dos gastos eleitorais tem a
seguinte redação:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e
Num. 43800255 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

aos limites fixados nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e
tamanho;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio
de divulgação, destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha
eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a
serviço das candidaturas;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de
pessoal a serviço das candidaturas; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de
2006)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de
Comitês e serviços necessários às eleições;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal
que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e
assemelhados;

IX - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos
promocionais de candidatura;

IX - a realização de comícios ou eventos destinados à
promoção de candidatura; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive
os destinados à propaganda gratuita;

XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos
relacionados a campanha eleitoral;

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e
outros brindes de campanha;

XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer
meio, de propaganda eleitoral;

Num. 43800255 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no País; (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

Em que pese entenda que o rol do art. 26, da Lei nº 9.504/97 seja taxativo, há
situações concretas, que devem ser interpretadas para verificar se incluem-se na lista de
gastos eleitorais.

Nesse contexto, a discussão em debate versa sobre a licitude, para fins de
prestação de contas eleitoral, da realização de evento de campanha com fornecimento de
alimentação.

Em complementação ao art. 26, da Lei nº 9.504/97, é necessária a
conjugação, para análise do caso concreto, de outros dispositivos legais, previstos na
Res. TSE nº 23.607/2019, quais sejam:

Art. 30. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a
promoção de eventos que se destinem a arrecadar recursos para
campanha eleitoral, o partido político ou a candidata ou o candidato deve:

I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua
fiscalização;

II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação
necessária à comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e
receita obtida.

§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e devem observar
todas as regras para o recebimento de doação.

§ 2º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo,
a Justiça Eleitoral poderá nomear, entre suas servidoras ou seus servidores,
fiscais ad hoc, devidamente credenciadas(os).

§ 3º As despesas e as receitas relativas à realização do evento
devem ser comprovadas por documentação idônea.

§ 4º Os comprovantes relacionados ao recebimento de recursos
dispostos neste artigo deverão conter referência que o valor recebido
caracteriza doação eleitoral, com menção ao limite legal de doação,
advertência de que a doação acima de tal limite poderá gerar a aplicação de
multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso e de que devem ser
observadas as vedações da lei eleitoral.

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
Num. 43800255 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas
ou aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

Extrai-se dos dispositivos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019 que a
previsão de gastos com alimentação em sede de prestação de contas só se estende aos
colaboradores da campanha e não a correligionários sem vínculo estrito com determinada
campanha ou lideranças que simplesmente apoiem determinada candidatura.

Esse entendimento foi fixado por esta Corte Eleitoral no julgamento da Rep.
060002-04.2019.6.16.0000, que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO POR GASTO
ILÍCITO DE CAMPANHA. ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/1997.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DEFESA QUE IMPUTA DESVIO DE FINALIDADE
PELO MPE NO AJUIZAMENTO E PARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR.
LEGITIMIDADE DO MPE. INTERESSE PROCESSUAL. REGIME
CONSTITUCIONAL-DEMOCRÁTICO E PROTEÇÃO DO MANDATO OBTIDO
NAS URNAS. GASTO COM REFEIÇÕES EM EVENTO POLÍTICO PARA
GRANDE NÚMERO DE ELEITORES. ILICITUDE. MANIFESTA BOA-FÉ DO
CANDIDATO. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES.
IMPROCEDÊNCIA.

1. As Representações ditas "Especiais" - leia-se as que seguem o
rito aplicável às Ações de Investigação Judicial Eleitoral - não estão sob o
manto das demais normas que conformam a própria investigação judicial, como
a regra estatuída no inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/1990, de natureza
material-sancionatória, que estende sua abrangência para "quantos hajam
contribuído para a prática do ato".

2. Por esse motivo, os efeitos da Representação por Captação ou
Gasto Ilícito de Recursos, uma das "Especiais", não têm aptidão para atingir
partícipes, pelo que não há justificativa para a formação de litisconsórcio entre
o candidato apontado como agente do ilícito e os eventuais beneficiários da
conduta, o que fixa a competência no órgão jurisdicional responsável pela
apreciação das contas do ordenador do gasto impugnado.

3. Defesa que imputa graves desvios de conduta do órgão
ministerial e parcialidade dos integrantes do órgão julgador, sem no entanto
arguir sua suspeição, não guardam pertinência temática com o objeto da
Representação, não autorizando sua extinção, mormente antes da instrução
processual.

4. A legitimação do Ministério Público Eleitoral para o ajuizamento
de representações especiais deriva de expressa disposição legal, associada ao
interesse processual difuso na proteção à lisura do pleito.

5. Todo candidato a mandato eletivo, tenha sucesso na empreitada
ou não, está sujeito às regras estabelecidas para o processo eleitoral pelo
Num. 43800255 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

Congresso Nacional e disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
independentemente do número de votos obtidos nas urnas. A
representatividade decorrente da votação auferida, ainda que goze de
significativa relevância, não pode servir como escudo para blindar eventuais
malfeitos praticados na campanha.

6. Observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e due process of law, a mera tramitação de uma Representação não
ofende quaisquer prerrogativas constitucionais de que é titular o Representado,
na condição de eleito e diplomado; ao revés, inclui-se dentre as vicissitudes da
vida pública a sujeição de quaisquer autoridades ao crivo da constante
vigilância da retidão dos seus atos.

7. Realização de jantares para angariação de apoio político de
lideranças locais e representantes de segmentos, sem finalidade de
arrecadação de receita para a campanha. Despesa não autorizada pela
legislação de regência. Gasto que se considera ilícito.

8. Para que se possa cogitar a quebra da soberania popular
externada nas urnas com fundamento no artigo 30-A da LE, não basta que se
comprove a existência de gasto ilícito, sendo imperativa a verificação da
gravidade da conduta do candidato.

9. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, são
duas as hipóteses caracterizadoras da gravidade: (i) a relevância jurídica da
irregularidade e (ii) a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato.

10. Caso concreto que revela ausência de má-fé do Representado,
eis que que a notícia da realização dos eventos foi espontaneamente trazida
pelo candidato na sua prestação de contas, sendo apresentado o contrato
correspondente e também a assunção da dívida pelo partido, sem contar que
os jantares foram oferecidos em restaurante tradicional e muito frequentado,
sendo as notícias correlatas repercutidas nas mídias sociais da campanha.

11. Possivelmente em decorrência de compreensão inadequada do
conteúdo das normas que disciplinam o gasto eleitoral, não apenas o
Representado, mas vários outros candidatos promoveram eventos da mesma
natureza, o que também reforça a ideia de que havia a falsa percepção da
licitude dessa despesa, evidenciando que o fornecimento dos jantares se deu
de boa-fé.

12. Ilícito que não é relevante no contexto das eleições não se
revela grave a ponto de justificar a cassação do mandato.

13. Representação julgada improcedente.

(Rep. 060002-04.2019.6.1.6.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck,
julgado em 05/11/2019).
Num. 43800255 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

Disso decorre que despesas com alimentação somente podem ser
direcionadas àquelas pessoas que diretamente trabalhem na campanha, não sendo
permitida a realização de evento com fornecimento de jantar a meros correligionários e
lideranças que simplesmente apoiem a campanha.

Além disso, em relação a evento com fornecimento de alimentação a
eleitores, a Res. TSE nº 23.607/2019 permite sua realização somente na hipótese de
arrecadação de fundos para a campanha eleitoral, na forma do art. 30, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Em conclusão, vislumbro a possibilidade de realização de dois tipos de
evento para promoção de candidatura em que pode haver o fornecimento de alimentação:

O primeiro, referente ao art. 30, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se
destina à arrecadação de recursos para a candidatura, sendo necessário nesse caso a
comunicação com antecedência à Justiça Eleitoral, bem como a emissão de recibos e
declaração das respectivas doações na prestação de contas de campanha.

Segundo, o evento com fornecimento de alimentação ao pessoal a serviço da
campanha, desde que respeitado o limite do art. 42, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, com
fundamento no art. 26, IX, da Lei nº 9.504/97.

Partindo-se dessa premissa, mostra-se ilícito, para fins de prestação de
contas, a realização de eventos destinados a meros correligionários, sem comprovação
de que trabalhem especificamente na campanha, bem como a realização de evento - com
fornecimento de alimentação gratuita - a eleitores, em virtude da redação prevista no art.
30, da Res. TSE nº 23.607/2019, conjugada com o que dispõe o art. 39, § 6º, da Lei nº
9.504/97, que determina:

Art. 39 (...)

§ 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens
ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor

No caso concreto, considerando que o ônus da prova é do prestador (TSE,
ARESPE nº 060301433 Acórdão RECIFE - PE, Relator(a): Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Julgamento: 26/11/2020 Publicação: 03/12/2020), o fato do partido
recorrente simplesmente alegar que o jantar foi destinado a correligionários, sem
comprovação efetiva do vínculo dessas pessoas com a campanha, obsta a aferição da
licitude do gasto.

Como infere do Relatório de despesas efetuadas, o partido não declarou uma
despesa sequer com militância (id. 43691317), bem como não apresentou uma lista de
participantes do jantar que teriam vínculo com a GREI, o que poderia comprovar que o
evento se destinou à alimentação de pessoal a serviço da candidatura.

Num. 43800255 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11

Assim, o partido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de forma que a
desaprovação das contas deve ser mantida.

No entanto, considerando que a irregularidade representa R$ 6.700,00 (seis
mil e setecentos reais), o que corresponde a 11,36% da movimentação financeira da
campanha, que totalizou R$ 58.938,30 (id. 43691394), vislumbro a possibilidade de
redução do valor da sanção ao período de 3 (três) meses, já que a inconsistência atingiu
percentual um pouco acima do limite de 10% que autorizaria, segundo orientação desta
Corte Eleitoral e do C. TSE, a aprovação das contas com ressalvas.

4. Portanto, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas do recorrente, mas
reduzindo o valor da suspensão de recursos do Fundo Partidário ao período de 3 (três)
meses.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600073-
76.2022.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL -
Advogada do RECORRENTE: GIOVANNA DO VALE CARDOSO - PR81745 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Julio Jacob Junior declarou voto vista.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2024

Num. 43800255 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/02/2024 10:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020710362979500000042757615
Número do documento: 24020710362979500000042757615
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:39:11